Tribunal: TJSP
Processo: 0000474-92.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade da decisão, por falta de motivação e, no mérito, à absolvição por legítima defesa, ou desclassificação, com pleitos subsidiários de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal e de

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade da decisão, por falta de motivação e, no mérito, à absolvição por legítima defesa, ou desclassificação, com pleitos subsidiários de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal e de reestabelecimento do regime semiaberto. Impertinência.

1. Inexistência de nulidade da decisão, quanto à homologação, por falta de motivação. Tratando-se de homologação de procedimento disciplinar, não se faz necessária profunda análise de todos os elementos existentes no caderno processual. Concluído pela caracterização da falta disciplinar, por evidente, restam afastadas eventuais exceções apresentadas, nada mais se fazendo necessário assentar para a adequada prestação jurisdicional. Decisão que, fundamentada, atendeu a finalidade dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria.

2. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. O agravante agrediu outro sentenciado. Coesos relatos dos agentes penitenciários a demonstrar cabalmente a ocorrência da conduta, conforme descrito na comunicação de evento. Idoneidade dos relatos. Precedentes. Álibi afastado. Conduta, de destacada gravidade, que não pode ser desclassificada. Falta grave caracterizada, diante de clara agressão.

3. Impossibilidade de elisão da decretação de perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

4. Legítima determinação de regressão ao regime fechado. Conduta de destacada gravidade, diante de clara infringência aos deveres básicos, a demonstrar pouca assimilação dos ditames da terapêutica, que justifica a punição, conforme adequadamente motivado na r. decisão. Precedentes. Inviável reestabelecimento do regime intermediário. Homologada a falta disciplinar de natureza grave, cometida, pelo sentenciado, em regime semiaberto, imperiosa era a sua regressão ao fechado. Consectário legal da prática de falta grave. Art. 118, I, da LEP.

Negado provimento, afastada a preliminar.